Tribunal: TJBA
Processo: 8028350-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8028350-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NIVALDO CARVALHO DOS SANTOS e outros (11) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DA G-CET JÁ PERCEBIDA POR ALGUNS IMPETRANTES. EXTENSÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por NIVALDO CARVALHO DOS SANTOS e outros contra ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, visando majorar o percentual da G-CET já percebida por alguns impetrantes e, em relação aos demais, estender a gratificação no percentual de 125% para todos os inativos, equiparando-os aos oficiais em atividade. Os impetrantes, ex-militares da Polícia Militar do Estado da Bahia em reserva remunerada, fundamentam a ação na alegação de que a G-CET possui caráter genérico, sendo concedida igualmente a todos os oficiais em atividade, sem base em avaliações individuais, o que lhes garantiria o direito de extensão conforme regra de paridade. II. Questão em discussão A controvérsia reside em determinar se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET – pode ser estendida aos militares inativos, no percentual de 125%, aplicando-se o princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos, em razão do caráter genérico da gratificação, que vem sendo paga de forma indistinta aos oficiais em atividade. III. Razões de decidir Entendimento consolidado no Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a natureza genérica da G-CET, aplicável de forma indistinta aos policiais em atividade, justificando sua extensão aos inativos. A legislação estadual pertinente (Lei n.º 7.990/2001, art. 110-B e Resolução COPE n.º 153/2014) define percentuais para a G-CET, sendo que o percentual de 125% é atribuído aos postos de 1º Tenente PM e superiores em atividade operacional, sem diferenciação individual. A jurisprudência pacificada pelo STJ, inclusive no âmbito do Mandado de Segurança coletivo, reafirma o direito de servidores inativos à percepção de gratificações de caráter geral, com base no princípio da paridade. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar que o Estado da Bahia majore o percentual da G-CET para 125% aos impetrantes que já recebem tal gratificação, ou implemente para aqueles que ainda não a percebem. Tese de julgamento: "A G-CET possui caráter genérico, possibilitando sua extensão aos policiais militares inativos da Bahia no percentual de 125%, com base no princípio da paridade remuneratória." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102 e 110-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 55.709/PI; TJBA, MS nº 80368414220208050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8028350-41.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrantes NIVALDO CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.